Tribunal: TJSP
Processo: 0001835-49.2012.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRIANÇA PORTADORA DE RETARDO MENTAL PROFUNDO, COMPATÍVEL COM SEQUELA DE ISQUEMIA/HIPÓXIA SECUNDÁRIO A QUADRO INFECCIOSO PULMONAR GRAVE, LIGADO A MAL FORMAÇÃO GRAVE CARDÍACA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA EVIDÊNCIA DE QUE TENHA DECORRIDO DO ATENDIMENTO QUE LHE FOI PRESTADO NO DIA 21.02.2009 E NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE NA SANTA CASA DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRIANÇA PORTADORA DE RETARDO MENTAL PROFUNDO, COMPATÍVEL COM SEQUELA DE ISQUEMIA/HIPÓXIA SECUNDÁRIO A QUADRO INFECCIOSO PULMONAR GRAVE, LIGADO A MAL FORMAÇÃO GRAVE CARDÍACA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA EVIDÊNCIA DE QUE TENHA DECORRIDO DO ATENDIMENTO QUE LHE FOI PRESTADO NO DIA 21.02.2009 E NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE NA SANTA CASA DE OSVALDO CRUZ – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001835-49.2012.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes
PEDRO JOSÉ GLASSER LEME (ESPÓLIO), IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ e EDNA APARECIDA GARAVAZO
(INVENTARIANTE), é apelado ROSELI ARAUJO CARDOSO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Carlos Augusto
de Carvalho E Souza Machado, a) defere-se em favor dos apelantes os benefícios da
justiça gratuita; b) rejeitadas as preliminares, dá-se provimento aos recursos, para julgar
totalmente improcedente a ação em relação ao Espólio de Pedro José Glasser Leme e à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, condenada a autora no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que
deixou a condição de necessitada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
2
VOTO No 36.532
APELAÇÃO CÍVEL No 0001835-49.2012.8.26.0407
COMARCA: OSVALDO CRUZ
APELANTES: ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ GLASSER LEME E OUTRA
APELADA: ROSELI ARAUJO CARDOSO ALVES
INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS
MATERIAIS E MORAIS CRIANÇA PORTADORA DE
RETARDO MENTAL PROFUNDO, COMPATÍVEL COM
SEQUELA DE ISQUEMIA/HIPÓXIA SECUNDÁRIO A
QUADRO INFECCIOSO PULMONAR GRAVE, LIGADO A
MAL FORMAÇÃO GRAVE CARDÍACA AUSÊNCIA DE
MÍNIMA EVIDÊNCIA DE QUE TENHA DECORRIDO DO
ATENDIMENTO QUE LHE FOI PRESTADO NO DIA
21.02.2009 E NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE NA
SANTA
CASA
DE
OSVALDO
CRUZ

AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSOS DOS RÉUS
PROVIDOS.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
movida por Ana Clara Araújo Cardoso, sucedida por morte por Roseli Araujo
Cardoso Alves, contra o Espólio de Pedro José Glasser Leme e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 1.074/1.082, complementada a fls.
1.122/1.124.
Os réus apelaram, requerendo os benefícios da justiça gratuita,
suscitando preliminares de ilegitimidade passiva de parte (Espólio de Pedro
José) e de intransmissibilidade da ação (Santa Casa), no mérito buscando a
improcedência integral, argumentando com a ausência de culpa em qualquer
de suas modalidades no atendimento prestado a Ana Clara nos dias 20 e 21
de fevereiro de 2009, que assim não guarda nexo de causalidade com o grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
3
quadro de saúde para o qual evoluiu após a transferência para outro hospital.
Subsidiariamente, postulam a redução do valor da indenização por danos
morais e a Santa Casa ainda a modificação do termo inicial de incidência dos
juros moratórios para a data da sentença.
Recursos regularmente processados, com respostas contendo
preliminares de deserção (Espólio) e intempestividade (Santa Casa).
É o relatório.
Incumbe registrar, inicialmente, que nada havendo nos autos que
coloque em dúvida as declarações de hipossuficiência formuladas pelos
apelantes, é caso de conceder-lhes assistência judiciária.
E se é assim, não há lugar para cogitar-se de deserção do apelo
do Espólio, da mesma forma como o recurso da Santa Casa é tempestivo,
publicada a decisão de fls. 1.122/1.124 não em 26 de outubro de 2018, mas no
primeiro dia útil subsequente (fls. 1.125).
Examinando os apelos, a começar pelas preliminares, verifica-se
que devem ser rejeitadas.
Como nem os pedidos contra os apelantes nem a sentença de
parcial procedência adotaram como fundamento jurídico o disposto no art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal, não é caso de reconhecer a ilegitimidade
passiva de parte do Espólio.
Da mesma forma, a ação é plenamente transmissível, pacificado
no Superior Tribunal de Justiça que “Se a indenização se faz mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
4
pagamento em dinheiro, aquele que suportou os danos tinha direito de recebê-
la e isso constitui crédito que integrava seu patrimônio, transmitindo-se a seus
sucessores. Possibilidade de os herdeiros prosseguirem com a ação já
intentada por aquele que sofreu os danos” (Theotonio Negrão e outros em
nota 3 ao art. 110 do C.P.C. , 47a edição).
E a posição atual e dominante naquela Corte Superior vai além,
no sentido de que “embora a violação moral atinja apenas o plexo direitos
subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o
falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros
legitimidade ativa “ad causam” para ajuizar ação indenizatória por danos
morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo “de cujus”” (Ag Rg no
Agravo em Recurso Especial no 195.026-SP, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho).
Passando ao mérito, detido exame da prova produzida revela que
a demanda não apresenta condições de prosperar, nem mesmo parcialmente,
ausente mínima evidência de que as sequelas que a criança Ana Clara
apresentava por ocasião do ajuizamento tenham decorrido do atendimento
que lhe foi ministrado no dia 21 de fevereiro de 2009 e na madrugada do dia
seguinte na Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, até ser transferida
em ambulância UTI com médico para o Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Marília, às 7:30 horas do dia 22 de fevereiro, onde permaneceu
internada até 14 de abril de 2009.
No laudo de fls. 765/770, elaborado pelo IMESC, o perito oficial
registrou que Ana Clara era “portadora de retardo mental profundo (F 73.1),
compatível com sequela de quadro de isquemia/hipóxia ocorrido no ano de
2009, secundário a quadro infeccioso pulmonar grave, ligado a mal formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
5
grave cardíaca congênita que propiciava lesão em pulmões”.
Na mesma data da transferência ela foi encaminhada à UTI, onde
evoluiu com piora clínica e neurológica, necessitando de entubação no dia
seguinte, ocorrendo em 1o de março parada cardiorrespiratória que foi
revertida.
E prossegue o perito: “Tanto a evolução grave que apresentou
quanto esta PCR referida é por si só suficiente para explicar o dano
neurológico sofrido, mas pela documentação anexada aos autos não há como
se imputar estes eventos ao atendimento prestado no primeiro nosocômico”.
Responsabilizar o falecido médico Pedro José Glasser Leme e a
Santa Casa por omissão no preenchimento do prontuário da criança
relativamente à evolução de seu quadro de saúde no período da noite de 21
de fevereiro e na madrugada seguinte, que revelaria negligência no
atendimento, além de constituir inadmissível modificação da causa de pedir,
não encontra respaldo na realidade retratada nos autos.
Em tais condições: a) defere-se em favor dos apelantes os
benefícios da justiça gratuita; b) rejeitadas as preliminares, dá-se provimento
aos recursos, para julgar totalmente improcedente a ação em relação ao
Espólio de Pedro José Glasser Leme e à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Osvaldo Cruz, condenada a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que
deixou a condição de necessitada.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
6
RELATOR